Tribunal: TJMT
Processo: 1072552-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA JORNADA. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOBRECARGA OU EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade, previsto na Lei no 11.738/2008, não gera automaticamente direito ao pagamento de diferenças remuneratórias.
2. O reconhecimento de diferenças salariais exige comprovação de efetiva extrapolação da jornada ou prejuízo concreto ao servidor.
3. O ônus da prova quanto à irregularidade da jornada e ao dano suportado incumbe à parte autora.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072552-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA RITA DE BARROS ARRUDA - CPF: 411.352.021-68 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Negar Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão recursal da parte autora consiste no reconhecimento do direito ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, previsto no § 4o do art. 2o da Lei n.o 11.738/2008.

De fato, a controvérsia não se confunde, em tese, com o pagamento de horas extraordinárias, mas diz respeito à composição da jornada de trabalho do magistério. Todavia, mesmo sob essa perspectiva, não se afasta o fundamento central adotado na sentença de improcedência, qual seja, a ausência de comprovação fática da alegada irregularidade na distribuição da carga horária.

Isso porque o reconhecimento de diferenças remuneratórias, ainda que desvinculado da noção clássica de horas extras, pressupõe a demonstração concreta de que a jornada efetivamente desempenhada pela servidora extrapolava o limite legal de 2/3 em atividades de interação com educandos, em afronta ao parâmetro normativo.

No caso, embora a autora alegue que sua jornada era composta por 80% de atividades em sala de aula e apenas 20% de hora-atividade, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma individualizada, a efetiva extrapolação do limite legal no período reclamado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença foi expressa ao consignar que não houve demonstração de extrapolação da jornada semanal nem de prestação de labor em desconformidade com o regime legal, premissa que, a meu sentir, permanece hígida mesmo diante da requalificação jurídica da demanda.

Ressalte-se que a mera alegação de inadequação normativa ou a existência de legislação municipal supostamente incompatível com a norma federal não dispensa a comprovação do prejuízo concreto, consistente na efetiva submissão do servidor a regime de trabalho irregular.

Assim, ausente prova de que a parte autora esteve submetida, na prática, a jornada em sala de aula superior ao limite de 2/3 da carga horária, inviável o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias postuladas.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 2o DA LEI FEDERAL N.o 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR EM SOBRECARGA OU JORNADA EXTRA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal que ocupa o cargo de professora da rede de ensino, buscando o reconhecimento da nulidade parcial de norma local que prevê percentual de hora-atividade inferior ao estabelecido pela Lei Federal n.o 11.738/2008, bem como o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias. II. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA 2. Discute-se se é devida a indenização, sob a forma de horas extras ou diferenças salariais, em razão da suposta inadequação da legislação municipal quanto ao percentual mínimo de hora-atividade, mesmo quando não demonstrado labor extraordinário além da carga horária contratual. III. FUNDAMENTAÇÃO E RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4167, reconheceu a constitucionalidade do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, que determina o mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes para atividades extraclasse (hora-atividade). 4. No entanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal possui eficácia erga omnes e efeito vinculante quanto à constitucionalidade da norma, mas não determina, por si só, o pagamento de valores retroativos sem demonstração de dano efetivo ou sobrejornada. 5. No caso concreto, não há nos autos qualquer documento ou prova testemunhal apta a demonstrar que a servidora laborou em jornada superior à contratada ou teve prejuízo financeiro mensurável decorrente da irregular destinação do tempo para hora-atividade. 6. A jurisprudência predominante nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e em outros tribunais estaduais estabelece que a simples inadequação normativa não autoriza, por si só, o pagamento de indenizações sem a devida comprovação da sobrecarga de trabalho. 7. A Lei Federal n.o 11.738/2008 assegura a destinação de 1/3 da carga horária semanal dos professores para atividades pedagógicas extraclasse, mas não se confunde com o direito à percepção de horas extraordinárias ou diferença remuneratória sem prova de efetivo prejuízo. 8. O Município de Cuiabá já promoveu a adequação da jornada de seus docentes, conforme reconhecido pela própria parte recorrente, afastando qualquer pretensão de natureza continuada. 9. Ausente comprovação mínima de excesso de jornada ou dano concreto, não há como deferir o pedido de pagamento retroativo da hora-atividade com base apenas na norma federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade de norma local que fixa percentual de hora-atividade inferior ao mínimo legal (1/3 da jornada) não gera, automaticamente, o direito ao recebimento de valores retroativos, sendo necessária a comprovação de trabalho além da jornada contratual. 2. A hora-atividade, prevista no § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, é componente da jornada ordinária do professor e não se confunde com jornada extraordinária, cujo pagamento depende da demonstração de labor excedente. 3. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito à indenização recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispositivos legais aplicados: Lei Federal n.o 11.738/2008, artigo 2o, § 4o; Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 (Cuiabá) Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 04/12/2023; TJMT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 26/02/2024; TJMT, N.U 1029568-24.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 26/11/2024; TJMT, Apelação Cível n.o 0004410-46.2013.8.11.0008, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 05/07/2021. (N.U 1022118-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA JORNADA. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADES EXTRACLASSE REALIZADAS ALÉM DA JORNADA REGULAR. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de ensino de Cuiabá contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais referentes à hora-atividade, fundada na alegação de que o Município aplicou percentual de 20% da jornada, em desacordo com o mínimo de 1/3 previsto na Lei Federal no 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inobservância, pelo Município, do percentual mínimo de 1/3 da jornada destinado à hora-atividade gera, automaticamente, direito ao pagamento de diferenças salariais, independentemente de prova da realização de atividades extraclasse além da jornada regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal no 11.738/2008 estabelece norma geral ao fixar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades em sala de aula, reservando, no mínimo, 1/3 da jornada para atividades extraclasse. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconhece a constitucionalidade da reserva mínima de 1/3 da jornada para hora-atividade, sem, contudo, equipará-la automaticamente a horas extras remuneráveis. 5. A inobservância do percentual legal não implica, por si só, direito ao pagamento de diferenças salariais, sendo indispensável a comprovação de que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada regular de trabalho. 6. Incumbe ao servidor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admissível impor à Fazenda Pública a prova negativa da inexistência de jornada extraordinária. 7. A ausência de prova concreta do exercício de atividades extraclasse fora do horário regular impede o reconhecimento do direito às diferenças salariais postuladas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1. A reserva mínima de 1/3 da jornada do professor para hora-atividade, prevista na Lei Federal no 11.738/2008, não gera automaticamente direito ao pagamento de horas extras ou diferenças salariais."2. O pagamento de diferenças remuneratórias por hora-atividade exige prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas além da jornada regular de trabalho, ônus que incumbe ao servidor. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o, §4o; CPC, art. 373, I, e art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009. (N.U 1047520-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026